Tribunal: STF
Processo: RE 1252766
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, prolatado em juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. COBRANÇA DE FGTS. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DE FUNDO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. 
    1) RETRATAÇÃO – O colendo STF, ao julgar o ARE 709.212/DF, que deu origem ao Tema 608, malgrado tenha reconhecido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, atribuiu efeitos ex nunc à decisão, com modulação de efeitos.
    2) Assim, para as ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplicasse, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF.
    3) No caso dos autos, impõe-se o exercício do juízo de retratação, mormente porque, no caso específico dos autos, em que o vínculo que se busca anular teve início em 10/04/2001 e foi encerrado em 16/11/2007, já estava em curso o prazo prescricional trintenário quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014) e, considerando a modulação dos efeitos, a prescrição de fundo do direito somente ocorreria em 2019.
    4) MÉRITO - Considerando que a parte autora foi contratada em caráter excepcional, por tempo indeterminado (considerando as sucessivas renovações), para o desempenho de serviço ordinário permanente do Estado (magistério) e sem a devida exposição do interesse público excepcional que justificasse a não contratação de pessoal aprovado em concurso público, é flagrante a nulidade da contratação, nos termos do §2º do artigo 37, da CF, pois contrária aos ditames dos incisos II e IV, do mesmo diploma legal. Precedente do STF em Repercussão Geral.
    5) O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que o julgamento dos Temas 191 e 308 aplica-se aos servidores contratados por tempo determinado, quando nulo o vínculo com o poder público.
    RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 7°, XXIX, da mesma Carta. Alega-se que houve interpretação equivocada da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 608, uma vez que 
    “[…] não foi observado o tipo de crédito de FGTS em questão (violando a própria decisão do e. STF na Repercussão Geral, tema 608), e não foi aplicado o prazo decadencial previsto no mesmo dispositivo constitucional (artigo 7º, inciso XXIX, da CF/88)” (pág. 6 do documento eletrônico 29).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, esta Corte, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Nesse mesmo sentido, o Plenário julgou o RE 522.897/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    No entanto, observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese só se aplica para processos ajuizados posteriormente à decisão.
    Dessa forma, uma vez que a ação foi proposta em dezembro de 2016, período anterior à modulação dos efeitos, aplica-se ao caso a tese fixada.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator